Tribunal: STF
Processo: RE 1350346
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 1, fl. 157):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Art. 219, do CPC. Art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Incorporação de qüinqüênios na esfera federal, já incorporados ao seu patrimônio jurídico pelo TJCE. Tempo de trabalho em favor do interesse público. Violação ao Art. 19, III, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Apelação e remessa oficial improvidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1, fl. 162), foram rejeitados (Doc. 1, fl. 177).



    No RE (Doc. 1, fl. 198), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos arts. 37, caput; 61, § 1º, II, “a”; e 97, da Constituição Federal, pois o Tribunal de origem julgou procedente a presente demanda em que a parte autora, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pretende incorporar a seus vencimentos vantagem pessoal (quinquênios) decorrente de outro cargo exercido no âmbito Tribunal de Justiça do Ceará.



    Sustenta que o Colendo TRF5, ao entender devida ao contagem de termo de serviço estadual para todos os fins, e não somente para contagem de aposentadoria e disponibilidade, afastou a aplicação dos artigos 100 e 103, II da Lei n.º 8112/90, sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, na composição adequada, consoante estabelece o art. 97 da Constituição Federal (Doc. 1, fl. 204).



    Afirma que o acórdão em questão se mostra em clara violação aos dispositivos mencionados [arts. 37, caput e 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988], acerca da impossibilidade de concessão dos dois quinquênios pretendidos pela autora, ante a revogação do art. 67 da Lei nº 8.112/90, pela Medida Provisória nº 1.815, de 5/3/1999, dispositivo legal que conferia ao servidor o adicional por tempo de serviço (Doc. 1, fl. 206).



    Assevera que a Administração agiu corretamente ao entender que somente seria concedido anuênio ao servidor que tenha sido regido pela Lei nº 8.112/90, no período de 12.12.90 a 10.12.97 e tenha prestado serviço a Órgãos ou Entidades da Administração Pública Federal Indireta (sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas), o que não constitui a hipótese dos autos, haja vista que além da autora buscar averbar quinquênio obtido junto ao serviço público estadual, o seu ingresso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ocorreu em 1998 (Doc. 1, fl. 206).



    Realça que a manutenção do acórdão recorrido acarretaria, por via transversa, o aumento da remuneração da servidora, o que não é dado ao Judiciário conceder, porquanto a iniciativa de lei atinente à matéria em questão é da competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, "a" da Lei Maior e ainda depende da aprovação do Congresso Nacional (Doc. 1, fl. 207).



    Aponta, por fim, violação à Súmula 339/STF, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 2, fl. 14).



    No Agravo (Doc. 2, fl. 18), a UNIÃO defende o prequestionamento da matéria.



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao REsp 1.533.330 interposto pela UNIÃO para anular o acórdão dos Embargos de Declaração, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse proferida nova decisão (Doc. 3, fl. 8).



    Em observância a essa decisão, o TRF-5 deu provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 3, fl. 60):



    “Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Revisão. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Art. 219, do CPC. Art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Incorporação de qüinqüênios na esfera federal, já incorporados ao seu patrimônio jurídico pelo TJCE. Tempo de trabalho em favor do interesse público. Violação ao Art. 19, III, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Omissões sanadas. Embargados de declaração providos, sem efeitos infringentes”.



    A UNIÃO interpôs novo RE (Doc. 3, fl. 76), com amparo no art. 102, III, “a”, argumentando que ao afastar a incidência do art. 103, I, da Lei 8.112/90, o acórdão recorrido violou os arts. 61, §1º, II; e 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, a parte recorrente reitera os argumentos desenvolvidos no recurso anterior, aduzindo que o acórdão Turmário, ao reconhecer que a parte autora teria direito à contagem do tempo de serviço estadual para outros efeitos na esfera federal, além dos efeitos previstos na lei, aumentando assim seus vencimentos e sem que o fizesse pela composição adequada, contrariou os arts. 61 e 97, da CF, de modo que a matéria versada no presente recurso transcende o caso em apreço, revestindo-se de interesse geral (Doc. 3, fl. 81).



    Aponta, ainda, violação à Súmula 339/STF, pois ao Judiciário é vedado funcionar como legislador positivo.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 4, fl. 7).



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aduzindo que (a) não houve violação à cláusula de reserva de Plenário, haja vista que o acórdão recorrido apenas interpretou a legislação que disciplina a matéria; (b) a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF. Por outro lado, determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 315 da repercussão geral (Doc. 26).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 315/RG, porquanto não se cuida de extensão de determinada vantagem ou concessão de aumento ou equiparação de vencimentos com base em isonomia, mas sim de assegurar a possibilidade de transposição para o cargo federal de anuênios/quinquênios já incorporados ao patrimônio jurídico da requerente relativo s ao tempo de serviço prestado na esfera estadual sob outro regime (Doc. 30, fl. 9).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 32).



    Por fim, o RE foi novamente admitido, e os autos retornaram ao STF (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de demanda na qual a parte autora objetiva manter os quinquênios (10%) incorporados no ente estadual (Tribunal de Justiça do Ceará) após o ingresso no cargo de Analista Judiciário no ente federal (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará).



    O acórdão recorrido negou provimento à apelação da União argumentando que o art. 103, I, da Lei 8.112/1990 não poderia diferenciar, para efeito de anuênios, quinquênios ou de licença prêmio, o tempo de serviço prestado para a Administração Federal, ou para a Administração Estadual ou Municipal ou Distrital, sob pena de violação ao art. 19, III, da Constituição, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 1, fls. 159-160):



    “No mérito, entendo que não merece reparos a sentença guerreada, a qual adoto como razões de decidir: 



    Observe-se que a autora, Analista Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, atualmente lotada em Fortaleza, antes laborou no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no Banco do Brasil e no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sendo que neste último órgão, consoante CERTIDÃO expedida pelo Departamento de Administração do Poder Judiciário Estadual (15/09/2011), a peticionante incorporou 2 (dois) quinquênios, correspondentes a 10% (dez por cento) da gratificação de adicional por tempo de serviço. Ressalta que não houve descontinuidade de vínculo com o Poder Público, identificador n.º 4058100.12208. (...) Com efeito, embora o art. 100 da Lei n.º 8.112/90 considere como tempo de serviço federal, inclusive o prestado às forças armadas, para todos os efeitos, restringiu, no art. 103, a contagem do tempo de serviço estadual e municipal somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. 



    É bem verdade que quanto ao princípio da isonomia, o Supremo Tribunal Federal, de longa data, consolidou o entendimento de que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula n.º 339). 



    Em verdade, o Poder Judiciário, no exercício do controle de constitucionalidade (controle difuso), não pode, sob o pretexto de exercer controle de constitucionalidade, agir como verdadeiro legislador, criando direitos que a lei ou o ato normativo não criou. 



    De fato, a fixação de vencimentos e seu aumento competem ao Poder Legislativo, examinando projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, segundo o disposto no artigo 61, § 1º, II, "a", da CF/88. 



    Nesta perspectiva, ao Poder Judiciário somente cabe examinar se houve lesão ao princípio constitucional da igualdade, perante os termos da lei. É o caso dos autos. 



    Dessa sorte, a Carta Magna, seguindo a inovação trazida pela Constituição de 1934 (art. 17, I), acompanhada pelas constituições pátrias posteriores, ilustra no art. 19, III: "É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Dessarte, salta aos olhos que o art. 103, I, da Lei 8.112/90 não poderia diferenciar para efeito de anuênios, quinquênios ou de licença-prêmio, o tempo de serviço prestado para a Administração Federal, ou para a Administração Estadual ou Municipal ou Distrital. 



    Observe-se que em qualquer esfera dos entes políticos da federação há tempo trabalhado em favor do interesse público, não restando a lei favorecer apenas aqueles que laboraram na esfera federal, nos termos do art. 100 da Lei n.º 8.112/90.



    […]



    Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 315/RG, oportunidade em que o Tribunal local entendeu que o acórdão recorrido não está em confronto com o que restou decidido no referido paradigma, porquanto não se cuida de extensão de determinada vantagem ou concessão de aumento ou equiparação de vencimentos com base em isonomia, mas sim de assegurar a possibilidade de transposição para o cargo federal de anuênios/quinquênios já incorporados ao patrimônio jurídico da requerente relativos ao tempo de serviço prestado na esfera estadual sob outro regime (Doc. 30, fl. 12).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não está alinhado à jurisprudência desta CORTE, que veda a transposição de vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e administrativo. Servidor público. Pretensão de manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo de carreira diversa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A pretensão do ora agravado era a manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo público no Judiciário estadual e a transposição dessa vantagem funcional para o cargo atualmente exercido na Justiça Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do recurso extraordinário nº 587.371/DF-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, assentou a impossibilidade de as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público serem transportadas para outro cargo pertencente a carreira e regime jurídico distintos para o qual o agente público venha a ser nomeado posteriormente.



    3. No referido julgamento, consignou o relator que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes”.



    4. Agravo regimental provido para que se conheça do agravo e se dê provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, julgando-se, por conseguinte, improcedente a ação proposta pelo ora agravado, com a ressalva de preservação dos valores eventualmente já recebidos, em respeito ao princípio da boa-fé.” (ARE 825.531-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/11/2015)



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APOSENTADO. CARGO ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VANTAGEM DO INCISO III DO ARTIGO 184 DA LEI 1711/52. LEI FEDERAL INAPLICÁVEL AOS MAGISTRADOS ESTADUAIS. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO TRIÊNIO LEGAL NO CARGO ISOLADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI 6701/79. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Não sendo de carreira, mas isolado, o provimento do cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não se dá por promoção.



    2. Vantagem de 20% sobre os proventos condicionada a que o Ministro permanecesse no cargo por três anos, enquanto vigente a regra do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Federais.



    3. Se a posse do impetrante no STJ se deu em 09 de agosto de 1990, operou-se o cumprimento de três anos no exercício do cargo em 09 de agosto de 1993, quando já revogada a lei concessiva da vantagem pleiteada.



    4. Direito adquirido. Alegação improcedente. A Lei 1711/52 dirigida aos servidores públicos federais não se aplica aos magistrados estaduais.



    5. Artigo 1º da Lei 6701/79. Norma de direito público. Interpretação restrita. Não foram revogados os requisitos dos incisos I, II e III do artigo 184 da Lei 1711/52. A alteração apenas assegurou as vantagens (no plural) àqueles que, embora não contassem 35 anos de serviço, tivessem cumprido o tempo que a lei exigia para aposentadoria voluntária com proventos integrais. Precedentes. Segurança denegada.” (MS 24042/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2003)



    “MAGISTRADO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART-12 DA LEI 3.414/58. ART-2. DA LEI 4.439/64. TEMPO DE SERVIÇO ESTADUAL. DIREITO ADQUIRIDO. RELAÇÃO ESTATUTARIA. AINDA QUE FIZESSE JUS AO BENEFÍCIO DE OITO QUINQUENIOS DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL, COMO MAGISTRADO ESTADUAL, CONFORME PREVISÃO DA LEI LOCAL, AO EXONERAR-SE DESSA CONDIÇÃO E INVESTIR-SE COMO MAGISTRADO FEDERAL, O IMPETRANTE SE SUJEITA AO ESTATUTO DE SUA NOVA CATEGORIA, REGENDO-SE PELA LEI FEDERAL ENTÃO VIGENTE (LEI 4439/64), LIMITATIVA DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A SETE QUINQUENIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.414/58, JÁ REVOGADA AO TEMPO. APROVEITAMENTO DO TEMPO DO SERVIÇO ESTADUAL PARA O CALCULO DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL SEGUNDO A LEI FEDERAL, MAS SEM A TRANSPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INSTITUIDOS PELA LEI ESTADUAL, A FALTA DE AUTORIZAÇÃO EM NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 103.991, Rel. Min. Min. RAFAEL MAYER, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/1985)



    Acresça-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 587.371/DF-RG, Relator o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 24/6/14, fixou a seguinte tese:



    “Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 



    1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas.



    2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes.



    3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 587.371/DF-RG, Rel. Min TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/14)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente